Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-94.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701350-94.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO CARVALHO DE SOUZA RECORRIDO: LOHAN PYETRO DE SOUZA GONCALVES DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII, da Lei 9.099/95). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A sentença foi disponibilizada em 31/07/2025 (ID 75838655), ficando consignado que: “Dispensada a intimação das partes, pois já estão cientes da data da publicação da sentença em cartório.” Por seu turno, após a audiência de instrução e julgamento, o Juiz sentenciante proferiu a seguinte decisão (ID 75838651): Declaro encerrada a instrução. A sentença será publicada em cartório no dia 08/08/2025, ficando os presentes, desde já, intimados. Advirtam-se as partes de que serão considerados intimados da sentença independente do comparecimento, e de que da data da publicação da sentença começa a fluir o prazo recursal. Portanto, o prazo recursal teve início em 08/08/2025. Considerando o prazo de 10 dias úteis (art. 42 c/c art. art. 12-A, ambos da Lei 9.099/95), o fim do prazo recursal ocorreu em 21/08/205. Ainda que se considere que o início do prazo ocorrido no primeiro dia útil após a publicação da sentença (11/08/2025), o final do prazo recursal seria o dia 22/08/2025. Assim, a interposição do recurso inominado apenas em 25/08/2025 é intempestiva, o que impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora